Tribunal: STF
Processo: HC 212093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÂO QUALIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM . 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 715.277/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de piso recebeu denúncia contra o paciente e outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único (associação criminosa com participação de criança e adolescente), e no art. 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal. No mesmo ato, determinou a prisão preventiva do paciente.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato pelo qual determinada a prisão preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata do crime. Afirmam que, em caso de eventual condenação, seria aplicado ao paciente regime diverso do fechado. Dizem suficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Apontam parecer favorável da Procuradoria-Geral da República à concessão da ordem no âmbito do STJ.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou a substituição por cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018); HC nº 116.437/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013); e HC nº 169.791/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020).



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva do paciente: 



    "Porque sua permanência nas ruas garantirá a perpetuação dos crimes ora objeto da denúncia, afinal de contas, diante dos dados e elementos colhidos pela autoridade policial, os réus, sejam na posição de compradores e revendedores dos cobres, sejam na de furtadores do material, fazem disso seu meio de vida, seu ganha pão, de sorte que aplicada cautelar diversa da prisão, lhes possibilitará, por interposta pessoa, gerenciar a o ferro-velho ou retirar os cabos dos postes, conforme o caso, já que não conseguirão, de pronto, no mercado, outra colocação que os garanta o fluxo de renda que a atividade espúria ora em apuração lhes vem rendendo. 



    Ademais disso, é crucial que a atuação do grupo cesse imediatamente e sem que haja chance alguma de retorno - fim que só será alcançado mediante a cautelar extrema -, porquanto o corte das linhas não prejudica patrimonialmente só a empresa de telefonia, mas sim todos os usuários cujos serviços dependem delas (hospitais, empresas, particulares etc.), além de produzir impacto negativo no valor da tarifa, já que o furto acaba sendo levado em consideração pelas concessionárias para dimensionar o preço do serviço. (...)” (e-doc. 10, p. 2; grifos nossos).



     



    8. O Juízo, reportando-se a conteúdo de investigações policiais, destacou a presença de materialidade e indícios de autoria dos crimes. Fundamentou a prisão cautelar na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modo de execução — integração a grupo criminoso, com divisão de tarefas, relacionado à prática de furto de cabos de telefonia de cobre, receptação do material e posterior revenda—, e na necessidade de fazer cessar a atividade criminosa. 



    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso. A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, “evidenciada pelo fato de ser integrante de associação criminosa estruturada, voltada na receptação de veículos e cargas roubadas na região de Iracemápolis/SP, em concurso de agentes, tendo sido receptada uma carga aproximada de 44.685 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco) litros de álcool hidratado e de dois veículos semirreboque, circunstância que demonstra risco ao meio social”. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à atividade criminosa. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 175.729-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 170.714-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/08/2019, p. 15/08/2019; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator